Tribunal: CARF
Processo: 23034.022760/2002-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Denny Medeiros da Silveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022760/2002-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.938 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
POLIBRASIL S AINDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/1995, 01/06/1997 a 30/06/1997,
01/12/1997 a 31/12/1997
DECADÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991, que estabelecia
prazos diferenciados para a perda do direito fazendário em constituir o crédito
tributário. Tratando-se de lançamento por homologação e em havendo
antecipação do pagamento do tributo o prazo decadencial é de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador.
Recurso procedente
Crédito tributário anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário constituído, eis que atingido pela
decadência, baseada no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Vinicius Mauro
Trevisan, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022760/2002-56
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022760/2002-56

Relatório
AUTUAÇÃO
Foi emitida em 08/12/2005 a Notificação para Recolhimento de Débito – NRD no
0000192/2005 contra a POLIBRASIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO, no valor de R$
16.254,00 correspondente a irregularidades verificadas no recolhimento de Salário
Educação, acrescido de juros de R$ 27.940,67 e multa de R$ 2.434,30, totalizando R$
46.628,99, conforme fls. 33 e ss.
O lançamento é precedido de fiscalização realizada na empresa em 11/04/2001,
fls. 5, por técnicos do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas – PROINSPE,
com vistas à verificação dos recolhimentos da Contribuição do Salário-Educação e aplicações de
recursos no Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental – SME, correspondente ao período
de 01/1995 a 06/1998. Na ocasião foram solicitadas as GRPS/GPS e respectivas GFIP, Guia de
Recolhimento do FNDE – CD e Comprovante de Indenização de Empregados e/ou Dependentes
para os períodos acima.
Conforme termo de fls. 10, a inspeção foi finalizada com apresentação de
histórico da fiscalização realizada, sendo sugerida a emissão da NRD acima em razão de
deduções indevidas verificadas nas competências de 1o/1995, 2o/1995, 1o/1997, 2o/1997, fls.
25.
O documento de fls. 36 esclarece que referidas deduções correspondem ao
período de 06/1995, 12/1995, 06/1997 e 1/1997, mas que, em razão da decadência, a
competência de 06/1995 não foi inclusa.
DECISÃO ADMINISTRATIVA E DECLARAÇÃO DE REVELIA
A empresa foi notificada em 15/12/2005, conforme AR de fls. 37, sendo dada
oportunidade de defesa e, após o transcurso do prazo, foi considerado procedente o
lançamento e aplicada REVELIA à autuada pelo Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, fls. 42/43.
Conforme documento de fls. 44 e ss, foi a POLIBRASIL SA INDUSTRIA E
COMERCIO notificada em 24/05/2006(data da postagem) da decisão tomada pelo Presidente do
FNDE, com abertura de prazo para a interposição de recurso, AR a fls. 49, nos termos do art. 15,
§1o do Decreto 3.142 de 1999.
RECURSO AO CONSELHO DELIBERATIVO DO FNDE
A empresa interpôs recurso em 23/06/2006 ao Conselho Deliberativo do FNDE,
nos termos do caput do art. 15 do Decreto no 3.142 de 1999, conforme fls. 69 e ss, representada
por advogado, expondo suas teses de defesa e pugnando, ao final, pela IMPROCEDÊNCIA do
lançamento.
Nesta ocasião também foram juntadas cópias de pagamento de Salário Educação e
GRPS e outras informações, fls. 159 e ss.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022760/2002-56

A peça recursal apresenta as seguintes alegações:
PRELIMINARES
a) FALTA DE CLAREZA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
É alegada OMISSÃO quanto aos nomes dos empregados para os quais foram
indevidas as deduções, sendo o período do suposto débito contraditório; falta de fundamentação
legal, inclusive quanto aos acréscimos legais e índices utilizados para atualização do valor
originalmente constituído.
b) DECADÊNCIA DO CRÉDITO
Entende aplicável a decadência estabelecida nos termos do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional – CTN, e que formas diversas de contagem de prazo estabelecidas
em legislação ordinária, especialmente em relação àquelas da Lei no 8.212 de 1991, são
inconstitucionais.
MÉRITO
A recorrente alega que passou a realizar recolhimentos diretamente ao FNDE em
guias próprias, com a juntada de cópias (Doc. 6) e que os pagamentos do período foram
realizados nos termos abaixo transcritos:
37. Vale mencionar que o Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, de acordo
com o Decreto n° 3.142/99, art. 10, propicia aos empregados e seus dependentes o
direito à educação em três modalidades dentre elas a de "indenização de dependentes,
mediante comprovação semestral de freqüência e pagamento das mensalidades em .
estabelecimentos particulares."
38.
Na competência 12/95 a base de cálculo da contribuição totaliza R$ 540.601,71
logo o valor da contribuição devida é de R$ 13.515,04. Ocorre que a empresa deduziu
R$ 6.048,00 em virtude da indenização paga aos dependentes, conforme comprova
listagem com o nome dos empregados que receberam os benefícios, e respectivos
valores pagos aos mesmos e recolheu a diferença R$ 7.467,04 (Doc.07).
39.
Vale ressaltar que nas competências 12 de 1995 a empresa não acosta os Pedidos
de Indenização, pois face o decurso de quase 10 anos entre o fato gerador, 12/1995 e a
notificação para pagamento, 2006, e o conseqüente transcurso do prazo prescricional
como já mencionado nas linhas anteriores, não haveria mais do que se falar em
constituir crédito tributário relativo a esse período.
40.
Entretanto, a falta dos Pedidos de Indenização relativos às competências 12/1995
não pode ser considerada pelo fisco como causa motivadora da presente notificação. O
Decreto n° 3.142/99 que regulamenta a matéria, no seu art.10, prevê a obrigatoriedade
de comprovação de freqüência e pagamento das mensalidades. Ocorre que o
descumprimento de requisito meramente formal não pode gerar a perda do direito dá
recorrente de deduzir os valores relativos às indenizações, vez que o descumprimento de
mera obrigação acessória não pode gerar a punição da empresa em relação à obrigação
principal do tributo. Nesse caso o representante do FNDE poderia no uso de suas
atribuições aplicar sanção através de Auto de Infração, mas nunca fazer confundir
obrigação principal e acessória.
41.
Diante do exposto, requer que as fichas fiscais relativas à competência de
12/1995 sejam aproveitadas como prova de quitação dos valores das indenizações pagas
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022760/2002-56

pela empresa aos seus empregados e conseqüentemente seja considerada válida a
dedução feita pela empresa e conseqüentemente julgada improcedente a presente
autuação.
42.
Na competência 06/1997 a contribuição devida totalizou R$ 11.090,51;
deduzidos os valores das indenizações pagas pela empresa que totalizavam R$ 5.040,00,
devidamente comprovados através da lista de empregados e respectivos Pedidos de
Indenização devidamente assinados pelos representantes, a diferença a ser recolhida
totaliza R$ 6.050,51, valor devidamente quitado (Doc.08). Da mesma forma a empresa
na competência 12/1997, apurou como devida a contribuição no valor de R$ 12.360,67,
e deduziu R$ 5166,00 face as indenizações devidamente pagas aos seus empregados
mediante comprovação através dos Pedidos de indenizações devidamente assinados
pelos empregados e pelas escolas e recolheu E$ 7.194,67 (Doc.09).
43. Vale salientar que os Pedidos de Indenização- Salário Educação ora acostados
relativos às competências 06 e 12/1997, obedecem ao modelo de formulário definido
pelo próprio Ministério da Educação, e tem como teor a declaração do beneficiário e da
escola de que o aluno ali identificado teve freqüência legal, pagou a semestralidade, não
é beneficiário da foram alternativa de manutenção de ensino Escola Própria ou
Aquisição de vagas e não é beneficiário de nenhum outro programa de bolsas de órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais.
44. Dessa forma resta cumprido o requisito previsto no art. 10 do Decreto n° 3.142/99 e
demonstrada a regularidade das deduções feitas pela empresa nas competências 06 e
12/1997, o que inevitavelmente gera a improcedência da presente notificação.
Quanto às deduções realizadas, informa que sempre as fez de modo correto,
seguindo as diretrizes do Ministério da Educação, ao que apresentou os conjuntos de documentos
(Doc. 07, 08 e 09) como prova.
Combate a taxa Selic, alegando sua inconstitucionalidade e ilegalidade, fls. 84 e
ss, apresentando jurisprudência.
Alega necessidade de produção de prova pericial, fls. 88 e ss, no sentido de
demonstrar a validade das deduções realizadas ao tempo do recolhimento das contribuições.
Ao final requer:
a)
Seja conhecido o presente recurso face ao preenchimento dos requisitos mínimos
necessários, tempestividade e garantia de instância administrativa;
b) Seja a empresa intimada da Seção de Julgamento para
apresentação de sustentação oral;
c)
Seja decretada a nulidade do ato administrativo face a ausência de clareza e
fundamentação em relação à presente notificação, com a conseqüente devolução do
prazo de defesa administrativa e devolução dos valores depositados em favor do FNDE
para fins de admissibilidade do presente recurso;
d) Seja reconhecida a decadência dos créditos relativos ao período anterior a abril de
1996;
e) Seja julgada improcedente a presente notificação de débito face a validade das
deduções feitas pela empresa, devidamente comprovadas nessa oportunidade;
f) Por cautela, seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da
taxa SELIC;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022760/2002-56

g) Por fim a produção de prova pericial para melhor elucidação dos fatos, com a regular
intimação da empresa, bem como da sua assistente técnica.
TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS DE LANÇAMENTO PARA A RFB
Conforme documento de 17/05/2010, fls. 298 e ss, o processo foi transferido para
a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, tendo os créditos repassados para os sistemas de
controle deste órgão.
O recurso interposto foi examinado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária – DERAT/SP, conforme fls. 300, considerado tempestivo e
encaminhado em 22/11/2010 ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf.
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Primeiramente, o recurso apresentado é tempestivo e foi interposto segundo o
regramento processual vigente à época, qual seja, aquele determinado nos termos do art. 15 do
Decreto no 3.142, de 1999, abaixo transcrito:
Art. 15. Da decisão do Secretário-Executivo caberá recurso ao Conselho
Deliberativo do FNDE, observado o disposto neste artigo. (grifo do autor)
§ 1o O recurso poderá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da decisão, com as razões e, se for o caso, os documentos que o
fundamentam.(grifo do autor)
§ 2o A interposição do recurso dependerá de garantia de instância, devendo o
recorrente, obrigatoriamente, recolher a conta vinculada trinta por cento do valor
principal do débito e dos respectivos acessórios.
§ 2o A interposição do recurso em processo de natureza tributária dependerá de
garantia de instância, devendo o recorrente, obrigatoriamente, recolher à conta
vinculada do FNDE trinta por cento do valor principal do débito e dos respectivos
acessórios. (Redação dada pelo Decreto no 4.943, de 30.12.2003)
§ 3o O débito tempestivamente questionado ficará dispensado de novos
acréscimos, se o seu valor, devidamente atualizado e acrescido dos respectivos juros e
multa de mora, for integralmente depositado, até a decisão final.
§ 4o Os acréscimos legais de que trata o parágrafo anterior serão exigíveis até a
data do depósito.
§ 5o Sobre a parcela pecuniária referente ao depósito obrigatório, previsto no § 2o
deste artigo, não poderão ser acrescidos encargos legais.
§ 6o Se o débito for considerado improcedente, o valor do depósito será devolvido
ao contribuinte, na forma da legislação vigente.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022760/2002-56

Referido decreto regulamentou a Lei no 9.424, de 1996 que estabeleceu as regras
de incidência da Contribuição Social do Salário Educação, voltada para financiar a educação
básica brasileira, nos termos do art. 212, §5o da Constituição Federal de 1988.
Mister ressaltar que o art. 15 da lei acima mencionada estabelece a regra matriz de
incidência da contribuição em referência, sendo remissiva à Lei n° 8.212 de 1991 quanto aos
assegurados, conforme abaixo transcrito:
Art 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Com a transferência dos processos administrativos para a RFB, fls. 298,
considerando, in casu, tratar de recurso interposto contra decisão administrativa de
primeiro grau, feito ainda nos moldes do decreto acima mencionado, dele tomo
conhecimento e passo a análise.
PREJUDICIAL E PRELIMINAR DE MÉRITO
 DECADÊNCIA
É alegada a decadência do crédito lançado em 08/12/2005, sendo que, conforme
documento de fls. 32, as competências são de 12/1995, 06/1997 e 12/1997, com a retirada de
06/1995 em razão da decadência.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991, que estabelecia prazos
diferenciados para a perda do direito fazendário em constituir o crédito tributário, tratando-se de
contribuições sociais. Referidos dispositivos foram revogados pela Lei Complementar no 128, de
2008.
Portanto, para o caso em exame, em havendo informação de antecipação para o
pagamento do salário educação, conforme termo de fls. 10, bem como os extratos juntados a
fls. 7/9 e 19/24, o prazo decadencial é aquele estabelecido no §4o do art. 150 do CTN, abaixo
transcrito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.(grifo do autor)
Considerando os períodos informados para o lançamento realizado em
08/12/2005, de 12/1995, 06/1997 e 12/1997, resta suficientemente clara a DECADÊNCIA, já
que o crédito tributário foi regularmente constituído em 08/12/2005.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.938 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.022760/2002-56

Assim sendo, restando clara a prejudicial decadencial, que é matéria de ordem
pública, para além de também ser objeto recursal, em preliminar, voto por dar provimento ao
recurso interposto, já que restou ocorrida a extinção do crédito tributário, nos termos em que
reza o art. 156, inc. V do CTN.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 308
DF CARF MF
Original